Tribunal: TJMT
Processo: 0006964-86.2012.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006964-86.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NIVALDO BARBOSA DA SILVA (ESPÓLIO) - CPF: 174.596.641-20 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA INTEGRACAO LESTE-OESTE - CNPJ: 05.630.286/0001-02 (APELADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NIVALDO BARBOSA DA SILVA (APELANTE), VILMA FERREIRA DE ALMEIDA (APELANTE), EDINEIA BARBOSA DA SILVA (APELANTE), EDEVALDO BARBOSA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Nivaldo Barbosa da Silva contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e da Associação dos Beneficiários da Rodovia da Integração Leste-Oeste, decorrente de acidente de trânsito ocorrido na MT-242, sob alegação de omissão na sinalização da via.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão específica do Estado ou da concessionária na sinalização da via capaz de ensejar sua responsabilização civil pelo acidente; e (ii) verificar se a conduta do condutor do veículo afasta o nexo causal por caracterizar culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo prova do dano, do nexo causal e da culpa administrativa (CF, art. 37, §6º).

4. O boletim de ocorrência e as declarações do condutor demonstram que ele visualizou luzes piscando na via, mas manteve a condução do caminhão carregado sem reduzir a velocidade, vindo a colidir com veículos parados, configurando imprudência e violação ao art. 28 do CTB.

5. A conduta da vítima rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar, por se tratar de culpa exclusiva, sendo irrelevante eventual deficiência genérica na sinalização.

6. Jurisprudência do STJ e desta Corte firmam que, em casos de ato omissivo, a responsabilidade estatal só se caracteriza mediante comprovação de omissão específica e da diligência da vítima, requisitos não demonstrados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.

A responsabilidade civil do Estado por omissão na sinalização de via pública é subjetiva e exige comprovação de omissão específica e relevante. 2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, ainda que se alegue deficiência genérica na sinalização”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, arts. 28 e 220; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.249.851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018; TJMT, N.U 1001311-68.2020.8.11.0020, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 30.07.2025; TJMT, N.U 1000210-32.2019.8.11.0084, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.07.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESPÓLIO DE NIVALDO BARBOSA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 0006964-86.2012.8.11.0040, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que julgou improcedente o pedido formulado, nos seguintes termos (ID. 280246989):

“VISTO.

Cuida-se de
ação ordinária
em que NIVALDO BARBOSA DA SILVA pretende indenização por danos em razão de acidente de trânsito (cerca de R$20.000,00 em danos materiais e mais a mesma soma em razão de lucros cessantes, pelo tempo de espera, e danos morais), porquanto aduz omissão quanto a falta de sinalização, no momento em que se envolveu no acidente.

Em sede de contestação, o ESTADO argumenta que não nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo.

Depois da regularização do polo da lide, e da volta dos autos do Tribunal de Justiça (reformou sentença do magistrado anterior que julgou extinto o feito em razão do óbito do autor), amealhado sentença de um processo conexo (em que o autor foi condenado ao pagamento de indenização em desfavor de um terceiro), vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas.

Nota-se que o cerne da lide cinge na culpa em razão de acidente de trânsito, devendo ser averiguado, portanto, a causa determinante.

Com efeito, segundo documento amealhado a inicial (pag. 100 do PDF dos autos aberto na íntegra), a conclusão do agente que lavrou o boletim de ocorrência foi no sentido de que o demandante, de maneira CULPOSA, por não ter enxergado a enorme fila de carros que aguardavam a liberação da pista, provocou um acidente envolvendo 2 carretas e 2 caminhonetes, tendo sido, inclusive, em outro processo, segundo sentença que se encartou nos autos, condenado ao pagamento de indenização em favor de terceiro, porque uma pessoa faleceu.

Logo, ao contrário do que se aduz na peça preambular, não há que se falar que a causa determinante do acidente foi a falta de sinalização (pois se fosse os demais veículos também teriam colidido ao fim da fila de espera, simplesmente), mas a falta de atenção da parte.

Em arremate, registre-se que a responsabilidade do ESTADO por ato omissivo (falta de sinalização), é subjetiva, de forma que preciso estabelecer um nexo entre a sua conduta e o prejuízo, que na espécie, não se nota.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

FIXO os honorários de sucumbência sobre o valor da causa, todavia, a cobrança ficará suspensa, nos termos do CPC, porque deferidos os benefícios da AJG.

O mesmo quanto as custas.

P.R.I.

(datado e assinado digitalmente)
”.

Contra a sentença, foram interpostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO LESTE OESTE, os quais foram providos,
“in verbis”
:

“VISTOS/FB

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes requeridas, alegando, em apertada síntese, a modificação de erro material lançado na sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Nesse diapasão, verifico
in casu
a existência de erro material constante da sentença.

Até porque a fundamentação da sentença contempla o pedido declaratório. Toda a fundamentação leva à conclusão lógica da IMPROCEDÊNCIA da ação, tendo havido unicamente equívoco de digitação quando do dispositivo da sentença.

Nota-se inclusive a condenação em honorários e custas com a cobrança suspensa em razão de concessão da justiça gratuita, benesse atribuída à parte autora, o que corrobora o simples erro de digitação.

Logo, havendo vício a ser sanado em relação à sentença proferida constante de erro material, devem os embargos serem acolhidos.

RECEBO e ACOLHO os embargos de declaração apresentados para alterar sentença nos seguintes termos:

Onde se lê:

“Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE
A AÇÃO, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

Leia-se:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC”

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 20 de junho de 2024.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, o ESPÓLIO DE NIVALDO BARBOSA DA SILVA aduz que “
o acidente aconteceu por omissão da Concessionária, que não sinalizou adequadamente que a pista estava interrompida
”.

Acrescenta que “
Sem a devida sinalização, nada ele que fizesse impediria o sinistro, já que foi surpreendido, de inopino, pela pista interrompida; como dirigia um caminhão carregado, a noite, mesmo estando dentro dos limites de peso e velocidade, não conseguiu parar a tempo em face da ausência de sinalização sobre o acidente
”.

Nesse contexto, afirma que
“não agiu com imprudência, negligência e nem imperícia. Estava em perfeita obediência as normas de trânsito e ao dever de cuidado necessário dada as circunstâncias daquele momento”
.

Por fim, alega que a omissão da Administração Pública foi a causa determinante par ao acidente.

Por essas razões, requer:

“
(...)que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão de primeira instância a fins de reconhecer a indenização decorrente a falha na prestação de serviços da requerida em face a falta de sinalização na pista , na esteira da fundamentação supra.

Requerer a concessão da assistência judiciária gratuita, para arcar com, as custas judiciais, honorários advocatícios e demais despesas processuais, pois não tem condições de suportar tal encargo sem prejuízos para ela e sua família, haja vista que trata-se de pessoa de baixa renda e de acordo com as normas entalhadas no arts 98 a 102 do CPC que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados.
” (ID. 280246993).

Nas contrarrazões, a ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA INTERGRAÇÃO LESTE - OESTE e o ESTADO DE MATO GROSSO pugnaram pelo não provimento do apelo (ID.

280246999 e ID. 280247000).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação quanto ao mérito da lide, por entender que inexistem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
(ID. 282770888).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Ab initio
, anote-se que, por equívoco na tramitação eletrônica, o feito permaneceu inerte na etapa de distribuição do sistema PJe, sem ser encaminhado concluso a este Gabinete, o que ocasionou a postergação de sua apreciação por 100 dias, ora sanada com o presente julgamento.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESPÓLIO DE NIVALDO BARBOSA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 0006964-86.2012.8.11.0040, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que julgou improcedente o pedido formulado (ID. 280246989).

Da análise do processado, verifica-se que
NIVALDO BARBOSA DA SILVA
ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C MORAIS C.C LUCROS CESSANTES
” em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, objetivando a condenação deste ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Conforme narrativa inicial, no dia 20.06.2009, por volta das 19:30h,
NIVALDO BARBOSA DA SILVA conduzia o caminhão marca/modelo SCANIA 113 4x2 320, placa LXX-5906
, na MT-242, quando colidiu na traseira do veículo F-1000, causando o engavetamento de cinco veículos.

Afirma a apelante, que o acidente ocorreu, expressamente, em razão da falta de sinalização no momento do acidente.

Citado (ID. 4841483 – pág. 65 a 82), o ESTADO DE MATO GROSSO e a ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOSDA RODOVIA DA INTEGRACAO LESTE OESTE apresentaram contestação (ID. 4841484 – pags. 69/81; ID. 4841599 – págs. 98/110).

Saneado o feito e fixado os pontos controvertidos (ID. 4841945 – págs. 202/205), o Juízo
a quo
, em 14.05.2018, proferiu sentença, sem julgamento do mérito, em razão do óbito do autor (ID. 4842385 – págs. 257).

Interposto recurso de apelação (ID. 4842391 – pág. 265), foi julgado provido
“para anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento”,
conforme acordão (ID. 131984191 – págs. 315/320).

Na data de 09.05.2024, sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedente a ação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade,
tais como a culpa exclusiva da vítima
.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o evento danoso é inquestionável na espécie, diante da colisão do veículo da vítima com uma caminhonete F-1000.

Quanto à conduta administrativa, infere-se do boletim de acidente (ID. 280246857) que: 1)

o acidente ocorreu na MT-242, durante a noite; 2) ocorreu um acidente anterior e, por isso, havia uma fila de veículos parados, aguardando a liberação da fila; 3) em seguida, NIVALDO BARBOSA DA SILVA colidiu nos veículos parados.

Outrossim, NIVALDO BARBOSA DA SILVA asseverou, na Delegacia de Polícia, que
“viu uma luz piscando, mas o interrogando continuou dirigindo e quando viu já estava em cima dos outros veículos”.

Nesse contexto, a referida declaração, de inegável valor probatório,
revela conduta imprudente do motorista
, que, mesmo percebendo um indicativo luminoso à frente,
optou por prosseguir na condução sem reduzir a velocidade ou adotar medidas de cautela
, vindo a colidir com os veículos parados.

No âmbito do trânsito, o dever de cautela constitui princípio fundamental que norteia a conduta do motorista, conforme implícito no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro:

“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.”

O referido princípio impõe, ao condutor, a obrigação de dirigir sempre com atenção e cuidados indispensáveis à segurança, adaptando sua velocidade às condições da via, do tráfego e da visibilidade.

Esse dever é reforçado, sobretudo, pela penalidade prevista no art. 220, do mesmo diploma legal, que dispõe a obrigatoriedade de
“reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito”,
em outras palavras, exigem do motorista comportamento capaz de prevenir acidentes, mesmo diante de obstáculos previsíveis ou eventuais irregularidades da pista.

Nesse quadro, ao perceber qualquer indício de anormalidade no tráfego, como o piscar de luzes à frente, cabia ao condutor reduzir a velocidade e adotar providências de segurança, conduta que, se observada, teria evitado o sinistro, dever esse descumprido por NIVALDO BARBOSA DA SILVA.

Assim,
eventual deficiência genérica na sinalização
não se mostra suficiente para afastar a
culpa exclusiva da vítima
, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.249.851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 26/09/2018).

E isso, porque, no regime de
responsabilidade objetiva do Estado
(art. 37, §6º, CF), a culpa exclusiva da vítima
rompe o nexo causal
, afastando o dever de indenizar.

A imputação de responsabilidade ao ente público demanda a demonstração cabal de omissão específica e juridicamente relevante, bem como a comprovação de que a vítima adotou conduta diligente na prevenção do dano, requisitos estes que não se evidenciam na hipótese em exame.

Em situações análogas, anotem-se julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ALEGADA OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 126.321,00 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se houve omissão específica do Município quanto ao dever de manutenção e sinalização da via e se tal omissão foi causa direta e exclusiva do acidente automobilístico que ocasionou os danos alegados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige, além do dano, a comprovação de culpa administrativa e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

4. O conjunto probatório é insuficiente para comprovar que o acidente decorreu de falha imputável ao Município, inexistindo prova técnica que ateste a precariedade da via ou a inexistência de sinalização em condições de causar o sinistro.

5. A própria condutora relatou ter acessado, durante a madrugada, via secundária desconhecida, de paralelepípedos e com vegetação ao redor, que termina no rio Araguaia, circunstâncias que evidenciam imprudência e assumida exposição ao risco.

6. A responsabilização do ente público exige comprovação inequívoca da omissão relevante, da conduta diligente da vítima, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
Para a configuração da responsabilidade civil do Município por acidente automobilístico decorrente de suposta omissão na manutenção ou sinalização de via pública, é indispensável a demonstração de omissão específica e relevante do ente público, aliada à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegados. A ausência desses pressupostos afasta o dever de indenizar.
”.

(...) (N.U 1001311-68.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas por uma das partes rés e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a empresa executora ao pagamento de danos morais e atribuindo responsabilidade subsidiária ao ente público.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se resta configurada a responsabilidade civil da empresa executora de obra pública pelo evento danoso, considerando as circunstâncias do acidente; e (ii) se é cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração inequívoca da culpa do agente, do nexo de causalidade e do dano.

4. A perícia técnica comprovou que o condutor trafegava em velocidade excessiva, desrespeitou a sinalização de trânsito existente, não apresentou indícios de frenagem e desconsiderou a sinalização de obras devidamente implementada.

5. A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal entre eventual conduta do agente e o evento danoso.

6. O afastamento da condenação no dever de indenizar impõe o não provimento do recurso da parte autora que visava à majoração do quantum indenizatório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso da parte ré provido. Recurso da parte autora não provido.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade civil por acidente de trânsito resta afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, caracterizada pela inobservância da sinalização adequadamente implementada e pelo tráfego em velocidade excessiva, rompendo-se o nexo causal entre a conduta do executor da obra e o evento danoso.”

(...) (N.U 1000210-32.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO

o recurso
para
NEGAR PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do apelo, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025